Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriano Teixeira Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 90710535 do processo de referência), no cumprimento de sentença requerido por Aloísio de Oliveira Sandoval, ora agravado, em seu desfavor, ao apreciar a exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor e ora agravante, em que pleiteou o reconhecimento de prescrição intercorrente, excesso na execução e impossibilidade de manutenção de penhoras quanto ao veículo placa QKJ-1969 e ao imóvel Fazenda Mangabeira, que: a) admitiu a objeção de pré-executividade; b) deixou de apreciar a alegação de excesso de execução por se tratar de questão já resolvida no processo, uma vez que anteriormente proferida decisão em que determinado o valor devido; c) rejeitou a arguição de prescrição intercorrente; d) manteve a penhora do veículo e do imóvel, porque vinculados os mencionados bens ao devedor/agravante, além do que, conforme afirmara o julgador monocrático em decisão anterior, oportunamente poderia ser arguida eventual impenhorabilidade; e e) positivou ser imprópria a exceção de pré-executividade para discutir vinculação e direitos possessórios relativos a bem imóvel situado em Planaltina de Goiás, os quais teriam sido transferidos para o agravante/devedor; f) concluiu pela existência, no título executivo judicial, de condenação ao devedor/agravante de cumprimento da obrigação de pagar a dívida derivada da resilição do contrato de compra e venda objeto da sentença exeqüenda, assim rejeitando a objeção de executividade para afastar a alegada nulidade da citação e reafirmar a regularidade da tramitação do cumprimento de sentença. Em razões recursais (Id 26043796), o agravante assinala necessidade de reconhecimento: (a) da prescrição intercorrente, (b) de pagamento dos cheques e (c) de não haver qualquer prejuízo moral ou financeiro. Sustenta que haverá enriquecimento sem causa se recebida for a quantia indicada nos cheques em cobrança. Frisa que não lhe foram entregues os veículos em razão da existência de débitos e da falta de documentação. Diz que não poderia devolver o que não chegou a receber. Ressalta que o excesso de execução não foi apreciado. Brada não ter domínio ou propriedade sobre a fazenda mangabeira, o que torna afasta a possibilidade de penhora sobre a posse do mencionado imóvel rural. Reitera não ter sido pessoalmente citado para o cumprimento de sentença, tampouco sua esposa, mesmo possuindo domicílio certo. Aponta nulidade processual. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da execução, até julgamento final do agravo, para que seja afastada a penhora sobre a posse da fazenda mangabeira e sobre o veículo caminhonete, bens esses que estão na posse de terceiro e são objeto de litígio em outro processo - ação de desfazimento de negócio. Pede o provimento do agravo para que seja reconhecido (a) o excesso de execução, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Indica para exclusão da conta em execução a quantia de R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais), porque pagos os cheques e resgatados de terceiros e (b) a nulidade processual, matéria de ordem pública, pois não foi intimado pessoalmente da execução e do cumprimento de sentença, apesar de ter domicílio certo. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida, na origem, ao agravante (Id 26043797, p. 92 e Id 26047261, p. 94). É o relato do necessário. Decido. 1 – Da preclusão da questão relativa ao alegado de excesso de execução Certificado está na decisão agravada não haver excesso no cumprimento de sentença porque no provimento de Id 35999760 ficou definido o valor devido e ora executado. Pois bem, a deliberação empreendida na sentença (Id 26043797, p. 91/98), i parcialmente reformada pelo acórdão exarado na apelação cível (Id 26043798, p. 48/53, acórdão 400.407), tornou certo, determinado e líquido o valor a que ficou o agravante/devedor obrigado a restituir ao agravado/exequente. Assim o afirmo porque provido em parte o apelo do réu para reformar a sentença no que tange à restituição dos bens, determinando que deverá o Sr. Adriano Teixeira Ferreira restituir ao Sr. Aloísio de Oliveira Sandoval a quantia de R$9.200,00, bem como os seguintes veículos: 1) Mercedes Benz/608; 2) Iveco/Fiat; 3) GM/Corsa Wind. 4) Fiat/Fiorino, mantida a sentença quanto ao mais. Anoto ter havido anterior tentativa, pelo executado/agravante, de rediscutir o mérito da demanda, o que foi indeferido em decisão de Id 35999760, proferida em 26 de fevereiro de 2019. Essa a decisão mencionada no provimento agravado de Id 26043796, que ressaltou ser inviável qualquer reparo ou retificação quanto ao valor do débito exequendo e, portanto, inexistir excesso de execução. Logo, incide ao caso em exame a regra posta no artigos 505, caput, 507 e 508, todos do CPC, que disciplinam o instituto da preclusão de questões decididas no processo, a saber: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. A propósito, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível, que afasta a possibilidade de exame de tema relativo a excesso de execução em exceção de pré-executividade, quando constatada a preclusão por anterior apreciação da matéria no processo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao Cumprimento de Sentença, limitando-se a questões de ordem pública e que não dependem de produção de prova. 2. A questão relativa ao excesso de execução está preclusa, pois já analisada mais de uma vez no decorrer do processo. 2.1. Além disto, há previsão legal para inclusão das parcelas vincendas no decorrer do processo, bem como entendimento jurisprudencial no sentido. 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as dívidas de condomínio têm natureza propter rem, sendo solidárias e indivisíveis, podendo ser exigida de qualquer um dos proprietários ou do possuidor, inexistindo qualquer necessidade de litisconsórcio necessário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1160904, 07185709420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Enfim, preclusa está a questão relativa a excesso de execução, porque já apreciada e rejeitada. Inadmissível, de tal sorte, a renovada tentativa do agravante de abalar a segurança jurídica que da preclusão decorre. Não conheço, portanto, do agravo de instrumento no capítulo em que reagita o tema relativo a excesso de execução, com o que firmo parcial juízo positivo de admissibilidade do recurso. 2 – Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalto que a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos de informação coligidos. Provável é a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O magistrado deve se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao cancelamento da penhora e ao reconhecimento da nulidade da intimação para o cumprimento de sentença. 2.1 – Do cancelamento da penhora da camionete e da fazenda O executado/agravante diz não ter cabimento a penhora sobre direitos possessórios que teria relativamente ao imóvel identificado como fazenda mangabeira, porque não possui documentos, nem sobre o veículo camioneta placas QKJ 1969, RENAVAM 01044867342, porque ele não é titular de domínio, detendo tão somente posse precária. Noticia ser objeto de litígio em outro processo judicial o desfazimento do negócio envolvendo esses bens. Ditos argumentos foram rejeitados pela i. julgadora monocrática: a respeito da alegada adoção de atos quanto à penhora de veículo e imóvel, conforme decisão, por se tratar de bens cuja a titularidade é questionada em alheia demanda judicial (id. 84090605), sobressai que, até deliberação em contrário, restou, ao que parece, que o devedor mantém relação ao acervo, o que autoriza a atual constrição. As matérias relativas à impenhorabilidade, se o caso, devem ser apresentadas em momento oportuno, o que foi registrado na decisão id. 80800664. Verdade é que o agravante não refuta a assertiva de que os bens penhorados estão a ele vinculados, nem poderia razoavelmente fazê-lo porque os elementos de prova coligidos aos autos, notadamente o instrumento contratual encartado no Id 79189044 do processo de referência, noticiam a negociação que fez ao permutar a camionete e o imóvel rural denominado Fazenda Mangabeira, situado no Município de Planaltina de Goiás, penhorados por força de decisão inserida no Id 80800664 do processo de referência, com os imóveis identificados como Fazenda Sossego e uma porção de terras no assentamento ESUSA, ambos situado no Município de Alto Paraíso de Goiás. Inequívoco, conforme demonstra o mencionado instrumento contratual, ter o executado/agravante firmado negócio jurídico por meio do qual adquirir direitos possessórios sobre bens penhorados. Assim, em princípio, regular a constrição ordenada sobre direito e ação que integram o acervo patrimonial do devedor. No que concerne à alegada existência de demanda judicial em que postulado o desfazimento do negócio jurídico para permuta de bens, impedimento legal não há de que sobre os bens em litígio recaia a penhora, importando apenas que o credor tenha ciência desse fato para aferir a conveniência ou não da constrição judicial ordenada para satisfação do crédito de que é titular. De fato, enquanto não resilido o contrato de permuta, os direitos possessórios por meio dele adquiridos integram o patrimônio do executado/agravante, com o que tem aplicação a regra do art.797 do CPC, cuja dicção consagra textualmente que O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Ademais, como consignou a i. juíza, ao apreciar a impugnação, As matérias relativas à impenhorabilidade, se o caso, devem ser apresentadas em momento oportuno, o que foi registrado na decisão id. 80800664. Trago à colação julgado em que é reconhecida a possibilidade de penhora de bem em nome de terceiro quando existente prova de que tem o devedor sobre ele direito e ação (direitos aquisitivos contratuais) em decorrência de negócio celebrado com o legítimo proprietário: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO DO BEM. ART. 824 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o agravante pretende obter a suspensão dos efeitos da decisão impugnada para que o curso do processo principal não seja suspenso. A questão de fundo diz respeito à possibilidade de penhora do bem indicado pelo condomínio recorrente, diante da premissa de que o aludido bem imóvel está registrado em Cartório do Registro de Imóveis em nome de terceiro. 2. De fato, eventuais "direitos aquisitivos" ostentados pelo recorrido podem ser, em tese, objeto de penhora (art. 80 do Código Civil). No entanto, essa hipótese demandaria, por parte do ora recorrente, a prova de que o agravado é titular de direito efetivamente passível de valoração econômica. 3. Pode ser mencionado como exemplo de "direito aquisitivo", no presente caso, a situação vivenciada pelo adquirente do imóvel que na qualidade de promitente comprador e, após o adimplemento da obrigação de pagar estabelecida no negócio de aquisição do bem, deixa de efetuar o registro da transferência do domínio no respectivo Cartório do Registro de Imóveis. 4. No caso, o agravante não demonstrou essa situação jurídica em particular ou qualquer outra passível de valoração nos autos. Dessa forma, sem a informação detalhada referente à posição jurídica do recorrido em relação ao bem imóvel questionado, o deferimento da penhora pretendida importaria na transgressão à regra prevista no art. 824 do Código de Processo Civil. 5. Convém ressaltar que a satisfação da obrigação de pagar quantia certa deve ser efetivada por meio da expropriação de bens que compõem o acervo patrimonial do próprio devedor. Em outras palavras, não é possível admitir a penhora de bem imóvel registrado em nome de terceiro para a pretendida satisfação do crédito em questão. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1186898, 07045843920198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Concretamente, o executado/recorrente adquiriu direitos sobre a camionete e o imóvel rural situado no município de Planaltina de Goiás/GO. Os direitos aquisitivos que titulariza decorrem de ajuste firmado em contrato particular de cessão de direitos em que permutou, pelos bens objeto da penhora, dois imóveis rurais localizados em Alto Paraíso de Goiás/GO. O compromisso firmado tem valor jurídico, visto que não desconstituído, e expressão econômica, não servindo a dele retirar tais atributos o fato de não ter sido lavrada escritura pública para registro do negócio feito, tampouco a ausência de transmissão do domínio por título aquisitivo de propriedade registrado no competente cartório imobiliário. Evidente que a condição de proprietário maior segurança daria na verificação dos bens integrantes do patrimônio do devedor/executado. Mas, embora ausente a certeza que do registro de propriedade decorre, certo é que direitos aquisitivos são passíveis de expropriação para satisfazer o crédito exigido, consoante prevê o art. 824 do CPC: A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. 2.2 – Da alegação de prescrição intercorrente O executado/agravante alega ter se operado a prescrição intercorrente, porque determinado o arquivamento definitivo em 10/8/2010, sendo esse o termo inicial de contagem do prazo. Diz que o desarquivamento ocorreu em 10/9/2015, em razão de petição apresentada pelo exequente, ora agravado. Menciona a prolação de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono do processo. Acentua a consumação do prazo para a prescrição intercorrente. Quanto ao tema, assentou a e. magistrada na decisão agravada,: A respeito da prescrição intercorrente, pela análise dos autos, a parte credora buscou, a tempo e modo, satisfazer o crédito. Válido ressaltar que a decisão última que estabeleceu a suspensão, na forma do art. 921, inc. III do CPC, pelo prazo de 1 (um) ano, suplanta a alegação de ocorrência de anterior marco prescricional, haja vista que o teor do § 1o do mesmo dispositivo indica que a prescrição, por consequência, deixaria de fluir. Assim sendo, ausente a indicação de marco hábil para ocasionar o início da fluência de prazo prescricional, modalidade intercorrente (art. 921, § 4o, CPC). Considerou a decisão agravada, no estabelecimento do termo inicial de cômputo da prescrição intercorrente, o período em que suspenso esteve o processo executivo. A razão de decidir assim estabelecida não foi confrontada pelo agravante/executado que se limitou a reproduzir alegação que anteriormente aduzira na exceção de pré-executividade, qual seja: de que o processo foi arquivado em 10/8/2010 e desarquivado em 10/9/2015. Ocorre que, arquivado o processo em 10/8/2010, o agravado/exequente requereu seu desarquivamento em 24/3/2011, o que fez somente para juntar procuração. Retornaram então os autos ao arquivo. Em 29/9/2013 voltou a peticionar o exequente para requerer o cumprimento de sentença. Ordenada em 5/9/2013 a emenda, somente em 29/1/2014 foi atendido o mencionado comando judicial. Em 10/2/2014 a peça em que postulada a execução do julgado foi recebida e determinada a intimação para pagamento. O processo tramitava com diligências para a localização de bens penhoráveis, mas, por abandono, em 6/4/2016, foi extinto. Posteriormente, reconhecendo o i. juízo que o arquivamento de fato se dera por falta de localização de bens penhoráveis, em 27/9/2018 deferiu o desarquivamento. Assim ocorreu porque em 12/9/2018 o exequente/agravado indicara bens à penhora. Seguiu, desde então, o cumprimento de sentença para satisfação do crédito definitivamente reconhecido em 5/4/201, quando transitou em julgado da sentença parcialmente reformada pelo acórdão na demanda relacionada à resilição do negócio jurídico que celebraram os litigantes entre si. Ressalto que o cumprimento de sentença teve início na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que nenhuma disciplina estabelecia quanto a prescrição intercorrente no processo de execução. A matéria passou a ser regulada no atual Código de Processo Civil que, no art. 921, § 4o, dispõe: Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Pois bem, em 12/2/2019, a i. juíza determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, devido à falta de indicação de bens penhoráveis. O processo esteve suspenso e assim se manteve quando, em 26/2/2019, determinou o juízo à serventia fossem tomadas as providências necessárias ao arquivamento provisório e certificação do decurso do prazo de um ano. Fez-se o registro da suspensão até 26/2/2020. Os autos foram digitalizados. O feito passou a tramitar no PJe. Em 8/12/2020 o exequente/agravado protocolou petição em que indicou à penhora a camionete e o imóvel rural denominado Fazenda Mangabeira, situado no Município de Planaltina de Goiás. A ordem de penhora foi proferida em 8/1/2021, tendo contra ela se insurgido o devedor/executado por meio de exceção de pré-executividade. Como se observa do relato acima, não ocorreu a prescrição intercorrente. Equivocados os marcos temporais assinalados pelo agravante/executado, conquanto o cumprimento de sentença esteja em tramitação há mais de onze anos. O processo se arrasta à conta de percalços e dificuldades na localização de bens do devedor que, penhorados, possam ser alienados em hasta pública para satisfazer o crédito exigido. Com inércia não se conduz o credor. Em verdade, luta ele contra a tenacidade do devedor, que não colabora na indicação de meios para quitar a dívida a que está obrigado Faço menção a explicativo julgado da c. 7a Turma Cível do e. Tribunal de Justiça sobre a questão apreciada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. INÍCIO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Como se sabe, a prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão, ou seja, é verificada em casos de negligência e omissão do autor quanto à prática de atos que lhe incumbem. 2. No presente caso, verifico que a exequente vem se manifestando constantemente nos autos, atendendo às determinações para impulsionar o feito, o que obsta o reconhecimento do início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, já que o instituto "pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (STJ, T 4, AgRg no AREsp 144.978, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2013). 3. Constato que ainda não se concluiu pela ausência de bens penhoráveis, tendo a agravante/exequente buscado encontrar bens para fins de penhora, tanto que propôs incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de atingir o patrimônio pessoal dos sócios da agravada para satisfazer o seu crédito. 4. A agravante/exequente não está inerte, ao contrário, está atuando ativamente em busca de bens que possam satisfazer seu crédito, sendo certo que o retardamento deve ser imputado à parte executada, não podendo esta ser beneficiada com a prescrição intercorrente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1260360, 07046629620208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, Não houve indevida paralisação da demanda executiva a ensejar a prescrição intercorrente. 2.3 – Da nulidade do cumprimento de sentença por falta de citação pessoal do executado e de sua esposa O agravante/executado argui a nulidade do cumprimento de sentença, porque ele e sua esposa não foram pessoalmente citados. Quanto ao ponto, a decisão agravada rejeitou a Objeção de Pré-Executividade apresentada para afastar a alegação de nulidade de citação, ratificando a regularidade do cumprimento de sentença em curso. Assim ficou decidido sem que houvesse, todavia, a necessária justificação. Contra a falta de fundamentos não se insurgiu o agravante, que apenas discordou da solução dada pela julgadora monocrática. Mas a existência de eventual vício por ausência de citação, como matéria de ordem pública, pode ser objeto de direta consideração pelo tribunal, o que afasta todo e qualquer prejuízo ao agravante. Pois bem, não está prevista na legislação processual civil citação pessoal do executado, muito menos de seu cônjuge, em cumprimento de sentença no mesmo processo em que encerrada a fase de conhecimento. Manejado recurso contra a sentença de mérito e transitado em julgado o acórdão, com retorno do processo ao juízo de primeiro grau, imprescindível tão somente a intimação da parte na pessoa de seu advogado para conhecimento do cumprimento de sentença iniciado pelo credor para que o devedor voluntariamente cumpra a obrigação expressa no título executivo judicial. No caso, o cumprimento de sentença foi deflagrado com observância do art. 475-J, do CPC de 1973, diploma normativo vigente à época, uma vez que intimado o devedor na pessoa do advogado habilitado no processo. A dispensa de intimação pessoal do devedor reflete entendimento consolidado no âmbito do c. STJ no julgamento de recurso especial submetido à sistemática do então vigente art. 543-C do CPC/1973, procedimento semelhante ao do julgamento dos recursos especiais pela sistemática dos recursos repetitivos. A propósito, trago à colação recente julgado da e. 4a Turma do c. STJ em que a questão está bem resumida na ementa do acórdão: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos termos do art. 543-C do CPC/73, estabelece que, "na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC)". (REsp 1.262.933/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/08/2013). 2. A Corte Especial, a partir do julgamento do REsp 940.274/MS, firmou entendimento no sentido de que "para fins de incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC, é dispensável a intimação pessoal do devedor para pagamento espontâneo do débito, bastando sua intimação por intermédio de seu advogado." (AgRg no AREsp 521.293/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 11/06/2015). 3. É inviável a análise de tese alegada apenas em agravo interno, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 712.643/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020) Não exigia o CPC/73 nova citação para a fase de cumprimento de sentença. Suficiente à regular constituição da fase executiva era a intimação do executado/agravante por meio de seu advogado, mediante publicação no Diário da Justiça. Se dispensável a intimação pessoal da parte executada, mais ainda se afigura desnecessário o emprego de instrumento processual como a citação do devedor e seu cônjuge ou a intimação do cônjuge que não foi parte no processo em que formado o título executivo judicial. Lembro que o cumprimento de sentença tramita há mais de onze anos, sem que o executado/agravante tenha arguido a questão na primeira oportunidade que lhe coube falar nos autos. Fê-lo apenas serodiamente no afã de tumultuar o processo para embaraçar sua regular tramitação, com criação de dificuldades adicionais à resolução em tempo razoável e com a satisfação do crédito exigido. Como se percebe, o agravante/executado não cuidou de demonstrar concretamente a probabilidade do direito alegado e a falta de comprovação traz dificuldade para se vislumbrar a possibilidade de o recurso ser provido. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar concretamente demonstrado para que se possa conceder a tutela de urgência pretendida no recurso, em conformidade com os arts. 1.019, I, 995, parágrafo único e 300, caput, do CPC. O agravante/executado não cuidou de deduzir alegação concreta de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A afirmação genérica não viabiliza o acolhimento da alegação. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de liminar, mas à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos exigidos. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo/antecipação de tutela, apresentando mera menção genérica, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.